Tribunal: TJDFT
Processo: 0741207-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MORA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. APLICAÇÃO ANÁLOGA. REUNIÃO DE PROCESSOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante teor da Súmula 106/STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
2. Incabível o reconhecimento da prescrição quando a parte exequente responde aos comandos judiciais a tempo e modo oportunos, sendo constatado que eventual demora em impulsionar o feito originário somente pode ser atribuível ao serviço judiciário.
3. Nesses casos, deve ser aplicada de forma análoga a Súmula n. 106/STJ, que visa assegurar que o credor não seja prejudicado quanto à satisfação do crédito exequendo, uma vez verificada inércia imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.
4. Ademais, tendo em vista que o débito exequendo está sendo perseguido conjuntamente com as demais execuções ajuizadas contra o mesmo grupo econômico no processo matriz n. 0064203-71.2011.8.07.0015, por força da sentença proferida nos autos da ação cautelar de arresto n. 2011.01.1.2323250-0, não há falar em inércia do exequente e, tampouco, na ocorrência da prescrição intercorrente na presente demanda.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.